Tribunal: TJPA
Processo: 0804639-56.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804639-56.2026.8.14.0000

PACIENTE: JAKELYNE DO SOCORRO BATISTA REGO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ATUAÇÃO RELEVANTE NA ESTRUTURA DELITIVA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EXPRESSIVAS E INCOMPATÍVEIS COM RENDA LÍCITA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A AFASTAR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, no contexto de investigação que apura organização criminosa estruturada e com elevada capacidade logística e financeira. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade, suficiência de medidas cautelares diversas e pleiteia a substituição da custódia por prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e individualizada, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) saber se há contemporaneidade apta a justificar a medida extrema; (iii) saber se são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão; (iv) saber se a condição de mãe de menor de 12 anos impõe a substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz dos arts. 318 e 318-A do CPP e da orientação firmada no HC 143.641/SP do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada evidencia a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com indicação de que a paciente exerceria papel relevante na estrutura criminosa, participando de negociações, movimentações financeiras e utilização de interpostas pessoas, o que revela maior grau de envolvimento e potencial reiteração delitiva.

4. As informações prestadas pela autoridade coatora destacam movimentações financeiras superiores a R$ 12.000.000,00, incompatíveis com qualquer renda lícita declarada, além da utilização de terceiros para ocultação patrimonial e fracionamento de saques, circunstâncias que demonstram sofisticação da engrenagem delitiva e risco concreto à ordem pública.

5. A prisão em flagrante da filha maior da paciente, com expressiva quantidade de entorpecente apreendida em imóvel vinculado à investigada, constitui elemento superveniente apto a reforçar a atualidade da atividade criminosa e a persistência dos vínculos operacionais, sem configurar responsabilização objetiva por fato de terceiro.

6. Em hipóteses de organização criminosa, a contemporaneidade deve ser aferida pela permanência da atuação delitiva e pela periculosidade concreta, não sendo o decurso temporal suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar.

7. A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da gravidade concreta dos fatos e da estrutura organizada da atividade ilícita, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

8. A condição de mãe de menor de 12 anos não impõe automaticamente a prisão domiciliar, podendo ser afastada em situações excepcionalíssimas, como a atuação relevante em organização criminosa estruturada, conforme entendimento do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A atuação relevante do agente em organização criminosa estruturada, evidenciada por movimentações financeiras incompatíveis com renda lícita e utilização de interpostas pessoas, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. A prisão domiciliar prevista nos arts. 318 e 318-A do CPP pode ser afastada quando presentes circunstâncias concretas que revelem risco atual à ordem pública e à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 315, 318 e 318-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 769.869/SC, j. 09.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado por Francelino da Silva Pinto Neto e Bruno Ricardo Bavaresco em favor de
Jakelyne do Socorro Batista Rego
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, nos autos do Inquérito Policial nº 0800338-24.2025.8.14.0090, que decretou e posteriormente manteve a prisão preventiva da paciente, sob fundamento da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Os autos revelam investigação destinada à apuração da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, imputando-se à paciente participação em organização criminosa que, segundo a representação policial, deteria expressivo poder logístico e financeiro. A prisão preventiva foi decretada em 22/09/2025, tendo o respectivo mandado sido cumprido em 21/01/2026, após significativo lapso temporal entre os fatos investigados, ocorridos nos anos de 2022 e 2023, e a efetivação da custódia

Sustentam os impetrantes que a decisão constritiva carece de fundamentação concreta e contemporânea, porquanto ancorada predominantemente na gravidade abstrata dos delitos e em presunções genéricas de periculosidade.

Alegam ausência de demonstração efetiva do periculum libertatis, afirmando que a paciente é primária, possui residência fixa, exerce atividade lícita como comerciante e ostenta bons antecedentes, circunstâncias que afastariam risco concreto de reiteração delitiva ou de evasão do distrito da culpa.

Argumentam, ainda, que a decretação e manutenção da prisão preventiva desconsideraram o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, bem como os arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à exigência de fundamentação idônea e individualizada.

No tocante às medidas cautelares diversas da prisão, defendem a suficiência das providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, asseverando que elas seriam adequadas e proporcionais ao caso concreto.

No mérito principal do writ, enfatizam a condição pessoal da paciente como mãe de criança menor de 12 anos, especificamente de filho com 9 anos de idade, cujo genitor também se encontra preso, o que a tornaria a única referência parental direta do menor. Invocam o art. 318, incisos III e V, e o art. 318-A do Código de Processo Penal, bem como o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, sustentando que a prisão domiciliar deve constituir regra para mulheres mães de filhos menores de 12 anos, salvo situações excepcionalíssimas, inexistentes no caso.

Afirmam que outras corrés, em situação fática semelhante, tiveram a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas, o que revelaria violação ao princípio da isonomia e ausência de fundamentação concreta para tratamento diferenciado da paciente.

No que concerne ao pedido liminar, sustentam estarem presentes o fumus boni iuris, consubstanciado na alegada ilegalidade da decisão por deficiência de fundamentação e inobservância das normas protetivas da infância, e o periculum in mora, decorrente da própria privação da liberdade e dos impactos imediatos sobre o filho menor, requerendo a imediata substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou, subsidiariamente, por medidas cautelares diversas.

Ao final, requerem a concessão da liminar para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com ou sem aplicação cumulativa de medidas cautelares do art. 319 do CPP; a solicitação de informações à autoridade apontada como coatora; e, no mérito, a confirmação da ordem em definitivo, assegurando-se à paciente o direito de responder ao processo em liberdade ou em regime domiciliar.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 34124559).

Em parecer (Id. 34655626), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração objetiva a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta, inexistência de contemporaneidade dos fatos e incidência do art. 318-A do Código de Processo Penal, em razão de a paciente ser mãe de menor de 12 anos.

Após detida análise dos elementos constantes dos autos, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

A prisão preventiva encontra-se disciplinada no art. 312 do Código de Processo Penal, o qual dispõe, in verbis:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”
.

Por sua vez, o art. 315 do mesmo diploma legal exige decisão devidamente fundamentada, com indicação concreta dos elementos que justifiquem a medida extrema.

No caso vertente, diversamente do alegado pela impetração, a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se lastreada em fundamentação idônea e individualizada, evidenciando, de forma clara, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

Conforme se extrai dos autos, a paciente foi apontada como integrante de organização criminosa estruturada, voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes e à lavagem de capitais, com elevado poder logístico e financeiro, circunstância que, por si só, revela a gravidade concreta da conduta e a necessidade da medida extrema.

Ademais, há indicação de que a paciente exerceria papel relevante dentro da estrutura criminosa, participando de negociações, movimentações financeiras e utilização de interpostas pessoas, o que demonstra maior grau de envolvimento e potencial reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública e para resguardo da instrução criminal.

Cumpre destacar, ainda, que a autoridade coatora, ao prestar informações nos autos (Id. 34505495), ressaltou especialmente as movimentações financeiras superiores a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), absolutamente incompatíveis com qualquer renda lícita declarada pela paciente, bem como a utilização de interpostas pessoas para ocultação patrimonial e fracionamento sistemático de saques bancários. Além do mais, trouxe também elemento fático superveniente de elevada relevância, consistente na prisão em flagrante da filha maior da paciente, senhora BIANCA BATISTA CARVALHO, “
com 77 tabletes de cocaína totalizando aproximadamente 86 kg de entorpecente, apreendidos em apartamento diretamente vinculado à paciente, onde também foram encontrados documentos pessoais de sua titularidade, o que, no entender ministerial, evidencia a permanência e atualidade da atividade criminosa, a reprodução intergeracional do tráfico sob sua influência e a capilaridade da organização no seio familiar”,
circunstância que reforça, de maneira concreta, o risco de reiteração criminosa e a persistência do vínculo com a atividade ilícita investigada.

Tal dado não se presta à indevida responsabilização por fato de terceiro, mas sim à análise contextual da periculosidade concreta e atual da paciente, nos termos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. A inserção do núcleo familiar em dinâmica criminosa correlata evidencia a possibilidade de manutenção de vínculos operacionais e reforça a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo em se tratando de organização criminosa de caráter estruturado e permanente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consideração de fatos supervenientes para a aferição do periculum libertatis, desde que devidamente fundamentados, como ocorre na hipótese, em que a autoridade coatora expressamente valorou tal circunstância para manter a custódia cautelar.

No que concerne à alegação de ausência de contemporaneidade, não assiste razão à impetração.

Em delitos de natureza permanente ou de atuação em organização criminosa, a contemporaneidade deve ser aferida à luz da persistência da atividade delitiva e da periculosidade do agente, não se limitando ao momento da prática dos fatos investigados. O lapso temporal, por si só, não tem o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando subsistem elementos concretos que indicam risco atual à ordem pública.

Também não merece acolhimento a tese de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. O art. 282, §6º, do CPP estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar, o que foi devidamente observado no caso concreto, tendo a autoridade coatora consignado, de forma fundamentada, a inadequação das medidas alternativas diante da gravidade concreta da conduta, da estrutura da organização criminosa e do risco de reiteração delitiva.

Ressalte-se que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não constitui direito subjetivo do investigado, devendo ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, sobretudo quando evidenciada a insuficiência de tais medidas para neutralizar os riscos apontados.

No tocante ao pleito de prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, igualmente não merece prosperar. Embora a paciente seja mãe de menor de 12 anos, tal circunstância não conduz, automaticamente, à substituição da prisão preventiva, devendo ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Habeas Corpus coletivo n.º 143.641/SP, firmou orientação no sentido de que a concessão da prisão domiciliar, nesses casos, admite exceções quando presentes circunstâncias concretas que evidenciem a inadequação da medida.

No caso dos autos, a gravidade concreta dos fatos, a inserção da paciente em organização criminosa estruturada, seu papel de destaque e o risco efetivo de reiteração delitiva, inclusive reforçado por fato superveniente envolvendo seu núcleo familiar, constituem elementos suficientes para afastar a aplicação da medida domiciliar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a relevância da agente na estrutura de uma organização criminosa constitui a "situação excepcionalíssima" que justifica a manutenção da prisão preventiva, mesmo em se tratando de mãe de filhos menores. Vejamos:

STJ — AgRg no HC 769869 SC 2022/0285681-1 — Publicado em 09/06/2023:

(...) é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas (...). No caso dos autos, a prisão domiciliar foi negada à agravante, em razão de compor perigosíssima organização criminosa armada voltada para o tráfico de drogas e outros crimes contra o patrimônio, sendo atribuída à paciente função de destaque (...). Assim, é certo que verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto (...).

Ademais, a alegação de tratamento desigual em relação a corrés não prospera, uma vez que a análise das medidas cautelares deve ser realizada de forma individualizada, conforme as circunstâncias pessoais de cada investigado, não sendo possível estender automaticamente decisões proferidas em relação a terceiros.

Portanto, não se verifica ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, mas sim a presença de fundamentação concreta e adequada aos parâmetros legais e jurisprudenciais que regem a matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 19/05/2026